Tribunal: TCU
Processo: 031.913/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11471/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.913/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernardo da Silva Ruso (XXX.047.432-XX); Edilson Vieira de Souza (XXX.560.202-XX); Eliude Malveira Gomes (XXX.907.852-XX); Ezilda de Lima Rodrigues (XXX.389.992-XX); Ingrid de Salles Nadaf (XXX.059.502-XX); Jose Antonio do Nascimento Viana (XXX.537.212-XX); Marco Antonio Franco Goncalves (XXX.167.802-XX); Maria Alves da Silva (XXX.636.272-XX); Maria do Rosario Muniz Normando (XXX.260.572-XX); Suely Oliveira Fernandes (XXX.130.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.